Tribunal: TJES
Processo: 5000231-24.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-24.2025.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZARTONIO AGUIRRE DO NASCIMENTO e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE NEXO CAUSAL JÁ JUNTADOS AOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Zartonio Aguirre do Nascimento e Weverson Ferreira Vila Nova contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES que, nos autos de Cumprimento de Sentença Coletiva movido em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção se deu sob o argumento de que os autores não comprovaram o nexo de causalidade individual com os danos reconhecidos na sentença coletiva. Os autores, por sua vez, alegam terem sido formalmente reconhecidos como atingidos e já indenizados via sistema NOVEL, juntando documentos comprobatórios e requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva é inepta por ausência de demonstração do nexo causal individual; (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito violou os princípios processuais da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença coletiva admite o exame da titularidade do direito material, não se limitando à execução, mas permitindo a demonstração do nexo causal individual durante a fase de liquidação e execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os autores apresentaram documentos idôneos que, em tese, demonstram o reconhecimento formal como atingidos pela Fundação Renova, como declarações de imposto de renda e recibos de pagamento emitidos pelo sistema NOVEL.

5. A extinção do feito por alegada ausência de nexo causal equivale à resolução do mérito da execução e não pode ser confundida com inépcia ou ausência de pressupostos processuais, exigindo, para tanto, cognição plena e contraditório.

6. A decisão de extinção violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não concedeu às partes oportunidade para manifestação prévia sobre eventual insuficiência probatória ou necessidade de emenda da petição inicial.

7. O magistrado deixou de aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC), uma vez que poderia ter determinado a emenda da inicial ou a complementação das informações nos termos do art. 321 do CPC.

8. As demais matérias levantadas em contrarrazões, como a alegada inadequação da via eleita e a ilegitimidade passiva da Vale S.A., dizem respeito ao mérito e devem ser analisadas pelo juízo de origem após regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A petição inicial de cumprimento de sentença coletiva que apresenta documentos indicativos de reconhecimento formal do exequente como atingido deve ser processada regularmente, sendo incabível a extinção por inépcia sem prévia intimação para emenda.

2. A extinção do feito sem resolução de mérito, fundada em suposta ausência de nexo causal, viola os princípios da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito quando não oportunizada manifestação prévia do exequente.

3. A fase de cumprimento de sentença coletiva admite a instrução e análise da titularidade do direito individual do exequente, não sendo exigível prova exauriente na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.243.887/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ZARTONIO AGUIRRE DO NASCIMENTO
e
WEVERSON FERREIRA VILA NOVA
contra a r. sentença (ID 15925560) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES. A ação originária é um Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizado em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, visando ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

A r. sentença
JULGOU EXTINTO
o presente feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos IV, do CPC. O magistrado de piso fundamentou sua decisão na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Entendeu que a parte exequente não demonstrou o nexo causal entre o dano genérico (reconhecido na ação coletiva) e os prejuízos específicos sofridos concretamente, considerando a petição inicial "ampla e genérica" e inapta a "inserir o contexto do indivíduo no teor genérico das decisões".

Irresignados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 15925561). Em suas razões, sustentam, em síntese, que
(i)
o título executivo judicial é válido e está fundamentado nas decisões que homologaram os acordos e Termos de Transação (TTAC);
(ii)
diferente do afirmado na sentença, comprovaram o nexo causal e a sua condição de atingidos, uma vez que ambos já foram formalmente reconhecidos pelas rés, tendo recebido indenizações através da plataforma NOVEL da Fundação Renova;
(iii)
juntaram aos autos os documentos comprobatórios desse reconhecimento, como a declaração de imposto de renda (Zartonio) e o recibo de pagamento (Weverson); e
(iv)
a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC) e da não surpresa (Art. 10 do CPC).

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que os autos retornem à primeira instância para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Em Contrarrazões (ID 15925562), a apelada VALE S.A. pugnou pela manutenção da sentença. Alegou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o sistema indenizatório (NOVEL) é facultativo e não constitui título executivo judicial, cabendo aos autores ajuizar ação de conhecimento. No mérito, reiterou a ausência de nexo causal e arguiu sua própria ilegitimidade passiva, por ser mera acionista da Samarco, sem ingerência direta no evento danoso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada por
ZARTONIO AGUIRRE DO NASCIMENTO
e
WEVERSON FERREIRA VILA NOVA
em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL L
tda. e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Os exequentes buscam o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), de forma retroativa e prospectiva, com base nos títulos executivos judiciais que homologaram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e acordos subsequentes, firmados em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Como prova de sua legitimidade e do nexo causal individual, os autores alegaram já terem sido formalmente reconhecidos como "atingidos" pela própria Fundação Renova, ao terem recebido indenizações anteriores por meio do sistema "NOVEL". Para tanto, juntaram aos autos comprovantes de pagamento e declarações de imposto de renda que atestam os valores recebidos da fundação ré.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES proferiu sentença terminativa (Id. 15925560),
julgando extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. O magistrado entendeu que os autores não demonstraram os pressupostos processuais, especificamente o "nexo causal entre o dano genérico previsto na ação coletiva e os prejuízos específicos sofridos pelo autor da demanda" , classificando a petição inicial como "ampla e genérica".

Os exequentes interpuseram o presente Recurso de Apelação (Id. 15925561), pugnando pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

A apelada VALE S.A. apresentou Contrarrazões (Id. 15925562), requerendo a manutenção da sentença.

Feitas essas considerações, adianto que
o recurso merece provimento
. Explico.

A controvérsia central reside em verificar se a petição inicial, de fato, carecia dos pressupostos processuais necessários ao prosseguimento da demanda, especificamente a comprovação do nexo de causalidade individual, como concluiu o juízo
a quo
.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença merece ser anulada por
error in procedendo
.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram de seu ônus de "
elucidar individualmente o vínculo situacional entre a parte exequente e o teor da sentença coletiva
".

Contudo, da análise da petição inicial, verifica-se que os autores, ora apelantes, não se limitaram a alegações genéricas. Eles fundamentaram sua legitimidade e o nexo causal individual no fato de já terem sido
formalmente reconhecidos como "atingidos"
pela própria Fundação Renova, ao receberem indenizações pelo sistema NOVEL.

Para corroborar tal alegação, os apelantes anexaram documentos que, em tese, comprovam esse reconhecimento:

- Zartonio Aguirre do Nascimento:
Apresentou sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (ID 15925216), onde consta a "FUNDAÇÃO RENOVA" como fonte pagadora de "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" e "Rendimentos Recebidos Acumuladamente", totalizando valores significativos recebidos no ano-calendário de 2021.

- Weverson Ferreira Vila Nova:
Apresentou o "Recibo Requerimento Indenização" (ID 15925217), emitido pela Fundação Renova, que detalha o pagamento de R$94.585,00 (valor bruto) em 21/10/2022.

A decisão de primeira instância, ao ignorar tais documentos e classificar a petição como "genérica", não apenas tratou como ausência de pressuposto processual (uma questão de admissibilidade) aquilo que, em verdade, constitui o próprio
mérito
da execução individual — saber se o reconhecimento prévio no sistema NOVEL é suficiente para garantir a elegibilidade ao AFE.

Mais grave, o juízo o fez
em violação direta ao princípio da não surpresa
, insculpido no art. 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Se o magistrado entendia que os documentos apresentados eram insuficientes ou que a fundamentação do nexo causal estava deficiente, caberia a ele, em respeito ao dever de cooperação (art. 6º, CPC) e ao princípio da primazia do mérito (art. 4º, CPC), intimar os autores para emendar a inicial ou esclarecer o ponto, indicando precisamente a falha (Art. 321, CPC).

Ao invés disso, optou por uma decisão terminativa abrupta, surpreendendo os apelantes com um fundamento (insuficiência probatória da inicial) que poderia ter sido sanado, caso tivessem tido a oportunidade de se manifestar.

O Superior Tribunal de Justiça, tratando de liquidação de sentença coletiva, já pacificou o entendimento de que a fase de cumprimento serve justamente para a cognição sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. Conforme destacado pelos próprios apelantes, a ação de cumprimento de sentenças coletivas genéricas "
não se limita, como nas execuções comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da liquidação do valor se for o caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material
".

A extinção prematura do feito, neste caso, viola frontalmente os princípios basilares do processo civil moderno.

As matérias de defesa apresentadas pela VALE S.A. em contrarrazões — como a inadequação da via eleita (natureza facultativa do NOVEL) e sua suposta ilegitimidade passiva — são teses meritórias que devem ser devidamente analisadas pelo juízo de origem após o regular contraditório, e não servem como fundamento para manter a extinção prematura do feito por vício na inicial.

Por fim, o mero equívoco no endereçamento da petição inicial (destinada ao Juízo Federal de São Mateus mas protocolada no juízo estadual competente) configura erro material sanável, incapaz de, por si só, justificar a extinção do processo.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença (ID 15925560), por violação aos arts. 4º, 6º e 10 do CPC.

Por conseguinte,
DETERMINO O RETORNO
dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, para o regular processamento do feito e análise do mérito, como de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar